Tribunal: CARF
Processo: 11684.720113/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/06/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
FORMA, PRAZO E NATUREZA DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS.
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
As informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de infração, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11684.720113/2012-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.145 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/06/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
FORMA, PRAZO E NATUREZA DAS INFORMAÇÕES A SEREM
PRESTADAS.
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação
deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
As informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas
estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias
transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação
fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada,
incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se
tornariam absolutamente ineficazes.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720113/2012-41
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão
somente à “inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...)
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva, por entenderem que a SCI Cosit n° 2 se
aplica irrestritamente a todos os tipos de informações passíveis de retificação.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 24/01/2012, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
A agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 02.427.026/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ constante à fl.20,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM -
como agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, constante à fl.21, informou o Manifesto n° 1309500989352 em 03 de junho
de 2009, às 15:28:34h (fl.22) e efetuou sua vinculação às escalas conforme tabela
abaixo extraída da Tela de Consulta de Manifesto do sistema Mercante, anexada à fl.23:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

Isso posto, conclui-se que a informação do Manifesto fora realizada fora do prazo, que a
sua vinculação às escalas de Itaguai (09000160273), Rio Grande (09000160257),
Santos (09000115375), Santos (09000160249) e Santos (09000160265) fora realizada
de forma intempestiva, como também que as necessárias vinculações daquele
documento às escalas de Rio Grande (09000115383) e Santos (090)0115391) não
ocorreram em momento algum.
As informações prestadas geraram, inclusive, pelo sistema Carga, um bloqueio
automático com o status de "VINCULAÇÃO M/XN/ESC PÓS PRAZO OU
ATRACAÇÃO" (fl.24). Destaca-se a presença da informação no sistema Carga, no
momento do desbloqueio por esta Alfândega do Porto de Itaguaí/RJ, da sujeição à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta à mesma fl.24.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), com base na alínea "e ' do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 09/02/2012 (fls. 38), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 06/03/2012, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 39 à 45, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
(i) O equivoco da fiscalização pois, a Impugnante não deixou de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada.
(ii) Apenas retificou posteriormente a sua informação, o que é uma hipótese
diferenciada da penalidade estipulada e nela não se encontra tipificada.
É o Relatório.
A 23a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 30/05/2016, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-073.254, às fls.
83/105, com a seguinte ementa:
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O termo “chegada da embarcação” é definido pelo primeiro porto nacional.
A partir da entrada da embarcação no território nacional, as informações devem ser
prestadas ao órgão competente para que se possa proceder o gerenciamento de risco.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

Não observar esse preceito seria desmontar toda a estrutura de controle aduaneiro.
O pedido de retificação não possui o condão de extinguir a punibilidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SPO em 13/06/2016
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 421), apresentou
Recurso Voluntário em 12/07/2016, às fls. 110/126, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 02/2016
Alega o Recorrente que, de acordo com a SCI COSIT no 02/2016, “as alterações
ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada”.
Sobre a matéria, já se manifestou o STJ, pacificando a matéria:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à agravante
prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a
responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens
transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis
ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais
intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e
operadores portuários.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da Instrução
Normativa - RFB n.o 800/2007.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos
participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em
tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia
estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00
(cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório,
pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o 1.473/2014,
conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da
lei (art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não do ato infralegal
invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar
a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação
das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos
fundamentos do referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na
Consulta se aplica às retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para
a conclusão da operação de comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos
supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao
inserir os dados no Siscomex.
13. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a infração
prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pela Lei 10.833/2003.
14. Apelação provida. Pedido julgado improcedente.
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Além disso, como bem destacado na decisão de piso, a autuação não foi lavrada
por conta de “alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente”, mas porque
a informação original foi prestada com atraso. Repise-se: o atraso que motivou a autuação foi na
prestação das informações, e não nas alterações ou retificações destas:
OS FATOS QUE EMBASAM A PRESENTE AÇÃO FISCAL
A fiscalização, no Relatório de Procedimento Fiscal, observou que a data/hora da
atracação supracitada estabeleceu o limite para se contar o prazo minimo de 48 horas
antes da chegada da embarcação para que a agência de navegação prestasse as
informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a bordo da embarcação,
conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
O art. 12 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, assim estabelece:
(...)
Portanto, o manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a
respfectiva carga estiver a bordo da embarcação. A carga referente ao Manifesto
1309500989352 (tela Detalhes do Manifesto anexada às fls.18 e 19) tinha como destino
o Porto de Itaguai.
Sendo assim, o mesmo deveria ser vinculado às escalas 39000115375 (SANTOS),
09000115383 (RIO GRANDE), 09000115391 (SANTOS), 09000160249 (SANTOS),
09000160257 (RIO GRANDE), 09000160265 (SANTOS) e 09000160273 (ITAGUAÍ).
A agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 02.427.026/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ constante à fl.20,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM -
como agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, constante à fl.21, informou o Manifesto n° 1309500989352 em 03 de junho
de 2009, às 15:28:34h (fl.22) e efetuou sua vinculação às escalas conforme tabela
abaixo extraída da Tela de Consulta de Manifesto do sistema Mercante, anexada à fl.23:
(...)
A embarcação MONTE ALEGRE-9348065 chegou ao Brasil no dia 28 de abril de
2009, através do porto de SANTOS-BRSSZ, procedente do porto de LE HAVRE, tendo
atracado às 02:41:00h, conforme consta nas telas de Histórico da Embarcação à fl.15 e
Detalhes da Escala n° 09000115375 às fls.16 e 17.
Isso posto, conclui-se que a informação do Manifesto fora realizada fora do prazo, que a
sua vinculação às escalas de Itaguaí (09000160273), Rio Grande (09000160257),
Santos (09000115375), Santos (09000160249) e Santos (09000160265) fora realizada
de forma intempestiva, como também que as necessárias vinculações daquele
documento às escalas de Rio Grande (09000115383) e Santos(09000115391)não
ocorreram em momento algum.
As informações prestadas geraram, inclusive, pelo sistema Carga, um bloqueio
automático com o status de "VINCULAÇÃO M/XN/ESC PÓS PRAZO OU
ATRACAÇÃO" (fl.24). Destaca-se a presença da informação no sistema Carga, no
momento do desbloqueio por esta Alfândega do Porto de Itaguaí/RJ, da sujeição à
aplicação da multa prevista na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta à mesma fl.24.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

(...)
Assiste razão à fiscalização.
O termo “chegada da embarcação” é definido pelo primeiro porto nacional pois é o
primeiro ponto do território nacional que a embarcação atinge.
A partir da entrada da embarcação no território nacional, as mercadorias provenientes
do exterior se submetem ao controle aduaneiro e portanto as informações devem ser
prestadas ao órgão competente para que se possa proceder o gerenciamento de risco.
Não observar esse preceito seria desmontar toda a estrutura de controle aduaneiro a
pouco relatada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
Entretanto, esta Turma, em sessão, e por maioria, acompanhou a decisão
“pelas conclusões”, pois divergiu quanto à decisão do STJ no Recurso Especial no
1.846.073/SP, que afirmou que a solução proferida na SCI Cosit n° 2/2016 se aplica às
retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior”, ou seja, “decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial”, não
de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
Para esta Turma, a SCI Cosit n° 2/2016 se aplica irrestritamente a todos os
tipos de informações passíveis de retificação. A negativa de provimento se dá apenas pelo
fato de que o atraso que motivou a autuação foi na prestação das informações, e não nas
alterações ou retificações destas.

II – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Tal questão já está pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 9101-004.508, Sessão de 06/11/2019:
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PROVA. BAIXA PARA DRF. DISPENSABILIDADE.
CAUSA MADURA.
Não há obrigatória baixa em diligência do processo para julgamento, como tampouco
impedido o julgador administrativo de apreciar as provas dos autos, nos termos do
regramento processual vigente, notadamente em processo em que o ônus da prova do
crédito é do contribuinte.
A análise das provas, apresentadas pelo contribuinte para demonstrar seu crédito, não
implica em supressão de instância, quando “madura” a causa para julgamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

b) Acórdão no 9101-004.611, Sessão de 05 de dezembro de 2019:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
c) Acórdão no 9303-008.566, Sessão de 14/05/2019:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
d) Acórdão no 9101-004.008, Sessão de 12/02/2019:
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DE SÚMULA.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de exame algum
dos fatos do processo, e estando a matéria pacificada no âmbito do CARF, por
constar de Súmula, pode ser aplicada ao caso a teoria da causa madura; que
autoriza a flexibilização do valor da "não supressão de instância".
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
e) Acórdão no 2401-006.930, Sessão de 11/09/2019:
NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA.
Não cabe a aplicação da teoria da causa madura, eis que a solução da lide demanda
diligência, impondo-se a declaração de nulidade do Acórdão de Impugnação por
negativa de prestação jurisdicional administrativa e por cerceamento ao direito de
defesa e a determinação para emissão de novo acórdão de impugnação após diligência a
ser devidamente cientificada ao contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

III – DA ALEGAÇÃO SOBRE EQUIVOCO DA FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que a multa do art. 107, IV, 'e' do Decreto-Lei 37/66 é
aplicável àquele que deixar de prestar informação sob as operações que execute na forma
estabelecida pela SRF, mas o que houve, na verdade, foi uma alteração de informação, o que não
pode ser interpretado como uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do
transporte constavam do SISCOMEX-CARGA, e retificar uma informação não é a mesma coisa
que deixar de prestar uma informação.
No entanto, as informações que os intervenientes no transporte internacional de
cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas
e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida
mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam
esse procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os
procedimentos a cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo
punida é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação deve
ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará
caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Como bem observado pela DRJ, o erro na informação prestada, além de
prejudicar a identificação das mercadorias transportadas e, consequentemente, a definição do
tratamento administrativo a lhes ser dispensado, atrasa a sequência dos procedimentos referentes
à carga, inclusive seu desembaraço. Geralmente essa falha só é constatada quando vai ser
realizado o transbordo ou a baldeação, ou ainda, quando o importador tenta registrar a
Declaração de Importação, e o Siscomex acusa inconsistência entre os dados informados e os
constantes no respectivo conhecimento eletrônico ou manifesto. Nesses casos, a correção do
equívoco é necessária para que seja dado prosseguimento à operação.
Nesse sentido, trecho de decisão do TRF da 3a Região, Apelação Cível no
5000680-03.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66 aplicável
tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação de prestar informações
a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de cometimento de infração,
porquanto as informações foram prestadas a destempo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DO PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97 - CTN)
Alega o Recorrente que a IN RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta de
alteração de dados efetuada junto ao SISCOMEX CARGA com a não prestação de informação,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

criou, de forma equivocada, nova penalidade, não sendo tal criação recepcionada pelo Decreto-
lei n° 37/66, pois existe somente a previsão legal para aplicação de multa aquele que deixar de
PRESTAR informações e não aquele que proceder com alterações.
Entretanto, como já destacado no tópico anterior, as informações que os
intervenientes no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas,
consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado. Se
essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada,
incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam
absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os
procedimentos a cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo
punida é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966, não estando seu suporte
legal na IN RFB no 800/2007.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
Alega o Recorrente que não há um fim específico e próprio que justifique a
penalidade. Falta o elemento essencial da finalidade de estar "no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos", conforme se verifica no § 2°, do art. 113, do CTN. Isto porque
eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera qualquer efeito no
âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. A própria Autoridade Fiscalizadora não
menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Contudo, analisando a regra positivada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966 e os fatos apresentados pelas autoridades fiscais, constato que ocorreu a perfeita
subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é simplesmente
“deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer
resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do que afirma o recorrente, que
entende ser necessário verificar se houve prejuízo arrecadatório ao Fisco.
O art. 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o
no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los.
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A penalidade/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a
teoria penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se manifesta
Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008, págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que possam
se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem, bastando que o
agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses, há infrações penais
que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o comportamento que se
quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja consumação
depende da produção naturalística de um determinado resultado, previsto
expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts. 121 e 163 do
Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do delito de homicídio com
o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão; da mesma forma,
somente podemos falar em dano consumado quando houver a destruição, deterioração
ou inutilização da coisa alheia, conforme preconiza o art. 163 do Código Penal.
(...)
O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a violação
de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por alguma
forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de controle aduaneiro. O
prejuízo à Administração Aduaneira já se materializa com a inobservância da norma legal,
sequer sendo exigido a demonstração de como os controles aduaneiros foram efetivamente
afetados.
A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar um prejuízo
arrecadatório para o Fisco, conforme ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve
ofensa ao bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao
realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a materialidade do
tipo infracional.
Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 9303-007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como assevera o
recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da multa é, no caso, a
prestação errada da informação, sem qualquer ressalva quanto à intenção dolosa
do importador. Deveras, como pontuado no recurso em exame, sua natureza é
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como fundamento o Poder de Polícia
Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a soberania estatal. É dever do
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

importador atender corretamente as exigências legais para a regular importação de
mercadorias. A Lei assim impõe:

ii) Acórdão no 9303-007.347, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
REPETRO. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.158-35/2001, c/c art. 69 da Lei
10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. As informações relacionadas à “condição da
mercadoria”, se esta se enquadrar na condição de “material usado”, devem ser
informadas pelo beneficiário do regime na respectiva declaração de importação,
conforme estabelecido em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da mesma forma, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO
DE CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput
do art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente enseja a
aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação que
cause dano ao controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro
na indicação da alíquota da COFINS - Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas
à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas, a
alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmá-la.
Nego provimento aos argumentos.

ii) Acórdão no 3402-005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao país de
origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art.
94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da
infração sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua
configuração, a presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Por fim, os seguintes precedentes do STJ, não apenas sobre o presente tópico, mas
sobre praticamente todas as alegações da defesa:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os
demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de
carga e operadores portuários.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos
participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em
tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia
estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00
(cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório,
pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o 1.473/2014,
conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da
lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não do ato infralegal
invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de carga
da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da Instrução
Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a aplicação da multa
imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966 que dispunha o
seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na Consulta
Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a aplicação da infração prevista na
legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta
interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo
(item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica às retificações que “podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior”, ou seja,
decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência
do operador ao inserir os dados no Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da multa,
mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo de
fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das cargas no
prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se aplica em
caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.638.697/SC. Relatora Ministra Regina Helena Costa.
Publicação em 10/10/2018:
Feito breve relato, decido.
(...)
Quanto às questões relativas à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da multa,
o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos, manifestou-se nos
seguintes termos (fls. 205/206 e 209e):
Da legitimidade passiva ad causam A apelante, em preliminar requer o reconhecimento
de sua ilegitimidade passiva ad causam, escudada no argumento de que não é
transportadora, mas mera representante da transportadora.
O argumento não se sustenta.
Com efeito, a qualidade de desconsolidadora de cargas é incontroversa nos autos, o que
confere à parte autora a legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 37, § 1o, o
qual estatui:
(...)
Da desproporcionalidade da multa Quanto ao montante da multa (R$ 5.000,00), sem
razão a alegação de que seria desproporcional.
Com efeito, tenho que a multa se revela condizente com a infração cometida e com o
caráter pedagógico que deve nortear a pena, de forma a evitar a ocorrência da infração.
Nesse sentido:
(...)
Por fim, também não socorre a apelante a alegação de ausência de intuito doloso e/ou
dano ao erário, porquanto, neste caso, a penalidade aplicável seria mais gravosa -
possivelmente, inclusive, com a apreensão da carga importada.

c) Recurso Especial no 1.462.153/RS. Relator Ministro Herman Benjamin.
Publicação em 28/11/2014:
É o relatório.
Decido.
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720113/2012-41

A Instrução Normativa SRF no 28 de 27 de abril de 1994 assim disciplinava o prazo
para a prestação de informações:
(...)
Posteriormente, este artigo teve sua redação alterada pela Instrução Normativa RFB no
1.096, de 13 de dezembro de 2010, nos seguintes termos:
(...)
A Autora pretende que seja considerada a nova redação do citado art. 37, nos termos do
art. 106 do CTN:
(...)
Verifica-se que a nova legislação alterou o termo inicial do prazo para a prestação de
informações. Entretanto, a norma não é expressamente interpretativa, não deixou de
definir o fato como infração, continua exigindo uma ação e não lhe cominou penalidade
menos severa, não se amoldando a nenhuma das hipóteses previstas no art. 106 do CTN.
Assim, não há como aplicar a legislação posterior ao fato pretérito.
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais, adoto os fundamentos
da sentença recorrida:
“A teor do art. 136 do CTN, 'salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Em razão desse dispositivo, a eventual boa- fé da ora embargante não exime sua
responsabilidade. Além disso, não lhe socorre a invocação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a responsabilidade pela infração configura-
se pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, independentemente de
prejuízo para a Fazenda.
A tipificação mostra- se adequada aos fatos descritos no auto de infração, e a
embargante não logrou desconstituir, mediante prova em sentido contrário, a presunção
de legitimidade e veracidade que opera em favor da atividade administrativa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital